Tribunal: TJES
Processo: 5012759-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012759-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por requeridos em ação monitória.

2. Os agravantes sustentam incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais e pleiteiam a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram a efetiva hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça constitui direito fundamental previsto na Constituição, podendo ser concedida mediante declaração de insuficiência de recursos, sem prejuízo de análise pelo julgador quanto à presença de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.

5. No caso, o objeto da ação monitória está relacionado à atividade de plantio de café, o que indica que os agravantes atuam como produtores rurais e desenvolvem atividade econômica que pressupõe a gestão de ativos produtivos.

6. A existência de diversos processos de execução e bloqueios financeiros demonstra elevado passivo, mas também evidencia movimentação de recursos e utilização de linhas de crédito de alto valor, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

7. A presença de dois réus no polo passivo permite a divisão do ônus processual, o que reduz o impacto do pagamento das custas fixadas em percentual sobre o valor da causa.

8. A representação por advogados particulares, embora não impeça a concessão da gratuidade, constitui elemento adicional que, somado aos demais dados dos autos, reforça a ausência de comprovação da incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência não impede a verificação judicial da capacidade econômica da parte. 2. A atuação como produtor rural com movimentação relevante de recursos financeiros pode afastar a presunção de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012759-38.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS
E
CARLOS ÁTILA DA SILVA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL
SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
MARCOS ALEXANDRE MATAVELI DE MORAIS E CARLOS ÁTILA DA SILVA
, eis que
irresignados
com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo

lhes
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduzem os recorrentes
, em síntese, que
fazem
jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
aos agravantes
.

Embora
os
recorrentes aduzam pela sua incapacidade de arcar com os encargos proc
essuais, observa-se que
o objeto da ação monitória, relacionado ao plantio de café, revela que os Agravantes atuam como produtores rurais
,
.
T
al atividade econômica, por sua natureza, pressupõe a propriedade ou posse de terras e a gestão de ativos produtivos, o que destoa da
arguição
de hipossuficiência
financeira.

A existência de diversos processos de execução e bloqueios citados pelos Agravantes, embora demonstre um passivo elevado, também evidencia que os
mesmos
movimentam vultosos recursos financeiros e operam linhas de crédito de alto valor, típicas de grandes empreendedores rurais.

Além disso, como bem salientado pelo juízo a quo, o fato de figurarem dois requeridos no polo passivo permite a divisão do ônus processual, tornando o valor de 1,5% sobre a causa ainda menos gravoso para cada um individualmente.

Tais elementos comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso comprometa a própria manutenção ou subsistência.

Acrescente-se a isto o
fato de que os recorrentes estão representa
d
os
por advogado
s
particular
es
, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento da recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.